Tribunal: TJMT
Processo: 1023160-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023160-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (AGRAVADO), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (AGRAVADO), PAULO DE SOUSA ROSA - CPF: 003.448.691-72 (AGRAVADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE ERROS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA contra decisão que homologou cálculo pericial, fixando o crédito exequendo em R$ 1.422.377,52, nos Autos de Cumprimento de Sentença em Execução de Título Extrajudicial nº 0007118-84.2013.8.11.0003, manejado em face de PAULO DE SOUSA ROSA, JUSSARA GARCIA GUIMARÃES e CLOVES LUIZ GUIMARÃES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de inconsistências no cálculo pericial homologado, notadamente quanto à dedução de valores pagos, aplicação de juros e tratamento de honorários advocatícios; e

(ii) definir a necessidade de realização de nova perícia técnica para assegurar a exatidão do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial apresenta inconsistências metodológicas, incluindo: (i) dupla dedução de valores pagos, impactando o saldo remanescente; (ii) erro na aplicação de juros moratórios, sem clareza quanto à data de início de sua incidência; e (iii) divergências no cálculo de honorários sucumbenciais em desacordo com decisões anteriores.

A confusão conceitual entre juros moratórios e remuneratórios evidencia falha técnica, uma vez que possuem finalidades distintas: os primeiros compensam o atraso no cumprimento da obrigação, enquanto os segundos remuneram o uso do capital emprestado.

Mesmo após esclarecimentos e reformulação parcial do laudo, os erros apontados não foram integralmente sanados, subsistindo contradições que comprometem a confiabilidade dos cálculos apresentados.

O art. 480 do CPC/2015 autoriza nova perícia quando há dúvida fundada sobre a metodologia ou os resultados do laudo, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e evitar prejuízo às partes.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de nova perícia contábil em caso de expressiva divergência entre cálculos apresentados pelo perito judicial e pelas partes, a fim de garantir a segurança do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de inconsistências metodológicas e contradições no laudo pericial homologado justifica a realização de nova perícia técnica, nos termos do art. 480 do CPC/2015.

Juros moratórios e remuneratórios possuem naturezas jurídicas distintas, não podendo ser tratados de forma equiparada nos cálculos periciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 480.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC, AI 5010770-55.2022.8.24.0000, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 07/03/2023.

TJ-MT, AI 1019989-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08/03/2023.

TJ-MT, AI 1006638-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO INTEGRA
ÇÃ
O DO SUL DE MATO GROSSO, AMAP
Á
E PAR
Á
- SICREDI INTEGRA
ÇÃ
O MT/AP/PA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença em sede de Execução de Título Extrajudicial nº. 0007118-84.2013.8.11.0003
manejado
em face de
PAULO DE SOUSA ROSA, PAULO DE SOUSA ROSA, JUSSARA GARCIA GUIMAR
Ã
ES
e
CLOVES LUIZ GUIMAR
Ã
ES
, homologou o laudo pericial e fixou o crédito exequendo
em
R$
1.422.377,52 (um milhão quatrocentos e vinte e dois mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Para tanto, aduz o agravante, que o cálculo do perito não seguiu corretamente as decisões superiores e apresentou vários erros técnicos.

Alega que os cálculos apresentados continham erros graves, como a dedução em duplicidade de valores já pagos e erros na aplicação de juros e honorários advocatícios, não correspondendo aos valores reais que deveriam ser executados.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão que homologou o cálculo contábil apurado pelo perito nomeado pelo Juízo e, ato contínuo, fixou o
crédito exequendo em favor da agravante, no total de R$ 1.422.377,52
(um milhão quatrocentos e vinte e dois mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Ao analisar o contexto litigioso, verifica-se que a base do cumprimento de sentença está alicerçada na sentença de improcedência dos Embargos à Execução (autos n. 12806-27.2013.811.0003), a qual desafiou recurso de apelação cível (autos n. 35628/2018), que foi parcialmente provido, nos seguintes termos (id 234196190):

Em síntese, a agravante sustenta a existência de
erros técnicos e irregularidades nos cálculos periciais
, apontando, entre outros aspectos, a
dedução em duplicidade de valores pagos, divergências na aplicação de juros moratórios e remuneratórios
, e ausência de conformidade com decisões anteriores, o que impõe a necessidade de realização de nova perícia.

Ocorre que há fundadas inconsistências metodológicas constantes no laudo pericial, notadamente: i) dupla dedução de valores pagos na recuperação judicial, resultando em impacto direto no saldo remanescente;
ii
) erro na aplicação dos juros moratórios, incluindo a ausência de clareza quanto à data inicial de sua incidência, ponto essencial para a correção do valor devido;
iii
) divergência na forma de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, contrária ao que foi fixado anteriormente nos embargos à execução.

Além disso, verifica-se uma aparente confusão por parte do perito no que diz respeito à natureza e aplicação dos juros moratórios e remuneratórios.

É que o Sr. Perito tratou ambos os juros como se possuíssem a
mesma finalidade,
quando, na verdade, possuem natureza jurídica distinta: os juros moratórios destinam-se a compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação, enquanto os remuneratórios visam à retribuição pelo uso do capital emprestado. Tal
confusão
é evidenciada pela afirmativa do perito de que a aplicação simultânea de ambos os encargos configuraria "anatocismo", o que não encontra respaldo na prática contábil.

Ressalto que embora o perito tenha apresentado esclarecimentos adicionais e reformulado parte dos cálculos, evidencia-se que os novos resultados não corrigiram integralmente os erros apontados, inclusive apresentando redução do montante anteriormente apurado mesmo após a exclusão das deduções em duplicidade. Essa contradição reforça a existência de inconsistências na metodologia utilizada
.

A complexidade das questões envolvidas – como a aplicação simultânea de juros moratórios e remuneratórios, tratamento de honorários sucumbenciais e impacto das decisões judiciais anteriores – recomenda a realização de uma nova perícia, com detalhamento das premissas adotadas, para assegurar a efetividade e equidade da tutela jurisdicional.

Ademais, pondero que é pacífico o entendimento no sentido de que, em casos de evidente dúvida ou insuficiência dos cálculos apresentados, é necessária a realização de
nova perícia contábil
(CPC, art. 480), como medida fundamental para a correta delimitação do crédito exequendo, especialmente quando se observa risco de prejuízo a uma das
partes

.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA PERÍCIA. RECURSO DO EXECUTADO. EXPRESSIVA DIVERGÊNCIA ENTRE O CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO JUDICIAL E AQUELES APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. Quando os valores constatados pela perícia judicial realizada são discrepantes daqueles apresentados por ambas as partes, a produção de nova prova pericial é a solução mais adequada. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50107705520228240000, Relator: Janice Goulart Garcia
Ubialli
, Data de Julgamento: 07/03/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CÁLCULOS DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – MÉRITO – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO – DEMASIADA CONTROVÉRSIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. No caso, ainda que considerada intempestiva a impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada, não há óbice à apreciação, pelo magistrado, dos cálculos, uma vez que devem respeitar os limites da coisa julgada, o que permite ao juiz, de ofício, conferir a adequação entre a execução e o comando judicial. É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, devendo prevalecer até prova em contrário. No caso, após análise dos cálculos, o Magistrado de origem constatou demasiada discrepância e determinou o refazimento dos cálculos por meio de perito judicial nomeado em busca da verdade real, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.” (TJ-MT - AI: 10199892620228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006638-49.2023.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CÁLCULO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS – EXPRESSIVA DIFERENÇA DE VALORES – NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO. Verificando-se enorme divergência entre o laudo pericial e do assistente técnico, a realização de nova perícia por expert afigura-se indispensável à solução da pendência, a fim de sanear a controvérsia instaurada e de preservar o direito das partes e dar elementos para que o Magistrado possa de maneira segura decidir
.”(
TJ-MT - AI: 10066384920238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo perito, a fim de que nova perícia técnica seja realizada, às expensas da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024